Tribunal: TJDFT
Processo: 0737821-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737821-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Cia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap Agravados: Joselina Lemes de Assis Cunha Santina Lemes de Assis D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Cia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos do processo no 0714306-38.2022.8.07.0018. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator